Tribunal: TJSP
Processo: 7003191-75.2014.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem prévia oitiva judicial do condenado – Ilegalidade – Inocorrência – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 -

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem prévia oitiva judicial do condenado – Ilegalidade – Inocorrência – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é agravante SAMUEL JOAQUIM DA LUZ FILHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria preliminar suscitada e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado,
mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 2/14
Voto:
23501 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
7003191-75.2014.8.26.0637
Comarca:
Tupã
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
752.903
Agravante:
Samuel Joaquim da Luz Filho
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa, com
manifestação das partes, mas sem prévia oitiva
judicial do condenado Ilegalidade Inocorrência
Hipótese em que não envolve regressão Exegese
dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e
V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 - Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição
Descabimento
Revogação do tempo remido
adequada e motivadamente dosada
Redução

Impossibilidade Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo a falta
disciplinar de natureza grave, cometida em 18 de julho de 2014, declarou
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos antes da data do
cometimento da falta, e o reinício dos lapsos para a consecução de
benefícios executórios a partir da data da última infração (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 3/14
O sentenciado recorre e, em preliminar,
pede a nulidade da respeitável decisão agravada, por falta de sua oitiva
judicial. No mérito, busca a absolvição, alegando fragilidade probatória.
Subsidiariamente, contenta-se com a redução da perda do tempo remido
para o mínimo legal (fls. 39 vo/43 vo).
O recurso foi contrariado (fls. 45/50),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 52) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 57/67).
É o relatório.
Não há nulidade no reconhecimento da
falta grave praticada pelo agravante.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da prática de infração disciplinar de
natureza grave ocorrida no dia 18 de julho de 2014 nos quais se
colheram a oitiva do faltoso, na presença de advogada da FUNAP, e a
manifestação prévia das partes, com observância do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal a falta foi homologada, ensejando a
declaração da perda de 1/3 do tempo remido e o reinício dos lapsos para
a consecução de benefícios executórios a partir da data da última infração
(vide fls. 03/22), sem ter havido ordem de regressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 4/14
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
O
artigo
118,
§
2o,
estabelece
expressamente que “nas hipóteses do inciso I [praticar fato definido
como crime doloso ou falta grave] e do parágrafo anterior [o condenado
será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos
incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a
multa cumulativamente imposta], deverá ser ouvido previamente o
condenado”.
Logo, no que toca especificamente à
apuração de falta disciplinar, forçoso o reconhecimento de que, após o
exame dos fatos na esfera administrativa, a homologação judicial deve ser
precedida da indispensável oitiva do infrator e manifestação das partes,
apenas nos casos em que envolver regressão, que não é a hipótese dos
autos.
Nessa direção:
“Agravo em Execução Penal Recurso da defesa Falta grave
Desrespeito - Preliminares Prescrição Inocorrência -
Lapso de três anos aplicável à hipótese não alcançado, entre
o ato de indisciplina e a decisão que o reconheceu na esfera
administrativa - Nulidade do procedimento administrativo -
Cerceamento de defesa Citação e inquirição do agravante
na mesma data Oitiva de testemunhas sem a sua presença -
Insubsistência - Prejuízo não demonstrado
Questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 5/14
superadas pela preclusão - Nulidade da decisum - Ausência
de oitiva pelo juízo a quo (LEP, art. 118, § 2o) - Oitiva judicial
do reeducando que é exigida somente quando se tratar de
hipótese de regressão de regime - Agravante que se
encontrava em regime fechado e assim permaneceu -
Preliminares, rejeitadas Mérito Absolvição por atipicidade
de conduta - Desclassificação do ato de indisciplina para a
rubrica de falta média - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade, demonstradas Roteiro defensivo
infirmado pelas demais provas
Palavras de agentes
penitenciários que merecem crédito à míngua de prova
idônea em sentido contrário - Reconhecimento da ocorrência
de falta grave que afasta tese relativa ao exercício regular de
direito (CP, 23, III) Redução da perda dos dias remidos
Descabimento
Fundamentação suficiente
Gravidade
concreta que justifica rigor adotado
Recurso não
provido.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7005257-03.2017.8.26.0482, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
21.09.2017)
“Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave.
Preliminar de nulidade da decisão judicial, ante a ausência
de prévia oitiva do sentenciado em Juízo, repelida. Hipótese,
ademais, em que não houve regressão, pois o sentenciado
descontava suas penas no regime fechado. Oitiva judicial
desnecessária. Apreensão de cartão de memória, cabo USB e
manuscritos com a companheira do sentenciado, no
momento em que ingressava na unidade prisional para visitá-
lo. Pleito de desconstituição da falta inviável. Prova que
evidencia o conluio prévio entre o reeducando e sua
companheira. Falta grave bem reconhecida. Hipótese em que
a gravidade da falta justificava o decreto da perda dos dias
eventualmente remidos em seu patamar máximo. Reinício do
prazo para fins de benefícios, com exceção do livramento
condicional, do indulto e da comutação de penas, que já
beneficiou o sentenciado. Agravo improvido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 6/14
9000867-88.2017.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
21.09.2017)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
não destoa desse entendimento:
“(...) III - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que é desnecessária nova oitiva do reeducando em
juízo, antes da homologação da falta grave, se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a prática de infração
disciplinar, acompanhado da defesa técnica, tal como
ocorreu na espécie. Ademais, a audiência de justificação
estabelecida no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal
somente é necessária para fins de regressão de regime, o que
não ocorreu na espécie. Habeas Corpus não conhecido.” (5a
Turma, HC no 394.392/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe
21.08.2017)
Rechaçada a preliminar suscitada, passa-
se ao exame meritório do inconformismo recursal.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o agravante,
em 18 de julho de 2014, praticou falta disciplinar de natureza grave,
porque após o procedimento de retirada dos sentenciados da quadra de
esportes para que fosse iniciada a recolha dos reeducandos, encontrava-se
escondido nos “shafts” e, após a chegada do servidor para fazer a vistoria
do local, correu em direção ao agente de segurança penitenciária que,
naquele momento conseguiu chegar até a gaiola e bater o portão, saindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 7/14
ileso pelo fundo da oficina.
A materialidade é incontroversa e a
autoria da transgressão recai, com segurança, em desfavor do recorrente.
O reeducando, ouvido na presença de
advogada da FUNAP, admitiu que estava escondido em um dos “shafts” do
Pavilhão Habitacional III com a intenção de tentar empreender fuga, mas
disse que, em momento algum correu atrás de qualquer funcionário e nem
tentou subjugá-lo à condição de refém (fls. 15 vo).
O agente de segurança penitenciária
Abdo Ramen Kadre Junior ratificou os termos do Comunicado de Evento
que ensejou a instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls.
14).
Ewerton Cesar Uzeloto e Sérgio Carlos de
Souza corroboraram as declarações de Abdo Ramen (fls. 14 vo/15).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 8/14
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que a versão do
sentenciado restou isolada e, ao demais, infirmada pelas declarações dos
agentes penitenciários, restando certo ter havido a quebra do dever de
obediência e execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, nos
termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei
no 7.210/1984, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento
prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 9/14
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
fragilidade probatória.
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução
Falta disciplinar considerada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 10/14
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II e
V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto
Exegese do art. 127 da LEP Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada e justificou-se ante a
gravidade da falta disciplinar, que, como bem assentado pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 11/14
monocrático, “rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causando
instabilidade no ambiente carcerário”, sem olvidar que a conduta do
reeducando subverteu as normas de segurança internas.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e a circunstância em que ocorreu a falta, reconhecidamente
grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 12/14
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Sem embargo, a interrupção do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 13/14
para futuros pleitos de benesses prisionais, gerada pelo ato faltoso,
também não merece reparo.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003191-75.2014.8.26.0637 - lauda 14/14
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)